Tribunal: TJMT
Processo: 1009969-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009969-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - CPF: 004.757.901-38 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ DIAS DA SILVA - CPF: 308.172.501-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009969-10.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Banco C6 Consignado S.A. (atual denominação do Banco Ficsa S.A.)

Agravado:

José Luiz Dias da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – ART. 429, II, DO CPC – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DO PAGAMENTO – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há interesse recursal no tocante ao valor dos honorários do perito, ante a ausência de fixação na decisão agravada.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso, de maneira fundamentada.

In casu, incide a regra específica disposta no art. 429, II, do CPC, pois, a prova de autenticidade da assinatura constante no contrato, quando impugnada pelo contratante, compete à parte que produziu o aludido documento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009969-10.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Banco C6 Consignado S.A. (atual denominação do Banco Ficsa S.A.)

Agravado:

José Luiz Dias da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco C6 Consignado S.A. (atual denominação do Banco Ficsa S.A.),
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move
José Luiz Dias da Silva, determinou a realização da perícia grafotécnica, consignando que os honorários do perito devem ser pagos pelo demandado,
mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois,
compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Segue sustentando que a verba honorária pericial foi fixada em montante elevado, mormente pelo grau de dificuldade da perícia que será realizada. Pugna pela reforma da decisão, para que o agravado arque integralmente com os honorários do perito. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários periciais.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 90787470).

As informações foram prestadas (id. 95417988).

O agravado apresentou contraminuta (id. 93040959), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009969-10.2021.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Banco C6 Consignado S.A. (atual denominação do Banco Ficsa S.A.)

Agravado:

José Luiz Dias da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
José Luiz Dias da Silva
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
contra
Banco C6 Consignado S.A. (atual denominação do Banco Ficsa S.A.)
, aduzindo que em 03.11.2020, ao retirar o extrato de sua conta bancária, foi surpreendido com a informação de que em 21.10.2020, a instituição financeira demandada realizou uma transferência para a sua conta (TED), no valor de R$ 2.044,74 (dois mil, quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Firme em seu propósito, sustentou que retirou o extrato de empréstimos consignados perante o INSS, no qual consta a informação de que o valor depositado em sua conta decorre do contrato n.
010012520895, a ser pago em 84 parcelas de R$ 50,73 (cinquenta reais e setenta e três centavos) cada, contudo, não realizou a aludida contratação, procedendo com a devolução da quantia mediante depósito em juízo.

No decorrer da instrução processual, o douto magistrado
a quo

determinou a realização da perícia grafotécnica no contrato apresentado pelo réu/agravante, consignando que os honorários do perito devem ser pagos pelo demandado,
mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo que compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Assevera que a inversão do ônus da prova não se estende ao pagamento dos honorários do perito.

Segue sustentando que a verba honorária pericial foi fixada em montante elevado, mormente pelo grau de dificuldade da perícia que será realizada. Pugna pela reforma da decisão, para que o agravado arque integralmente com os honorários do perito. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários periciais.

Pois bem.
De proêmio, no que tange à insurgência relativa à minoração dos honorários do perito, tenho que o agravante carece de interesse recursal, pois não houve o arbitramento na decisão agravada, constando expressamente,
verbis
:

“
Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que
, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresente proposta de honorários
, comprove sua especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do NCPC).

Aceito o encargo e
apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) dias
.”
(id. 52567187 – autos de origem - negritei)

Portanto,
não conheço do recurso neste ponto
.

Avançando na resolução da celeuma, a
pós detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o agravante. Explico.

É cediço que
nos termos do art. 373, incisos I e II do CPC, incumbe ao autor trazer aos autos prova dos fatos alegados, e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Nesse passo, no que se refere ao custeio da prova técnica, o art. 95, caput, do CPC, dispõe que “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
.”

No entanto, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso, de maneira fundamentada, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC.

Acerca da matéria, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“No plano da atribuição do ônus da prova, pode-se ter uma distribuição fixa do ônus da prova ou uma distribuição dinâmica. A atribuição fixa do ônus da prova ocorre quando a legislação desde logo afirma, a priori e abstratamente, a quem se imputa o prejuízo em razão da falta de prova sobre determinada espécie de alegação. É o que está no art. 373, caput, CPC
. De outro lado, o ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do art. 373, § 1o, CPC
.
Não há nenhum óbice constitucional ou infraconstitucional à dinamização do ônus da prova no processo civil brasileiro
. Muito pelo contrário. À vista de determinados casos concretos, pode-se afigurar insuficiente, para promover o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, uma regulação fixa do ônus da prova, em que se reparte prévia, abstrata e aprioristicamente o encargo de provar. Em semelhantes situações, tem o órgão jurisdicional, atento à circunstância de o direito fundamental ao processo justo implicar direito fundamental à prova, dinamizar o ônus da prova, atribuindo-o a quem se encontre em melhores condições de provar”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

In casu
, o MM. Juiz determinou
a realização da perícia grafotécnica, consignando que os honorários do perito devem ser pagos pelo réu/agravante, pois, diante da impugnação da assinatura constante na cédula de crédito pelo autor/agravado, ao banco compete a comprovação da autenticidade do documento que apresentou.

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado, pois, no caso em apreço, incide a regra específica disposta no art. 429, II, do CPC, tendo em vista que a prova de autenticidade da assinatura constante no contrato, quando impugnada pelo contratante, é ônus da parte que produziu o aludido documento.

Assim, compete ao agravante demonstrar que a assinatura constante no contrato é realmente do agravado, a fim de que seja comprovada a existência do negócio jurídico entre as partes.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FIANÇA – REVELIA - CONTRATO RUBRICADO APRESENTADO NOS AUTOS – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE – RESTRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. I –
O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC.
II – Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, lastreada em dívida jamais contraída, o dano moral configura-se “in re ipsa”, prescindindo de prova do efeito prejuízo.”
(TJMT, RAC n. 00045941120208110055, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 28.07.2021 - negritei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ASSINATURA. AUTENTICIDADE. ÕNUS DA PROVA. DAQUELE QUE APRESENTA O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC. 1.
Nas hipóteses em que se questiona a veracidade da assinatura aposta em documento, compete à parte que o apresentou nos autos a responsabilidade de comprovar sua autenticidade, e não daquele que contesta a firma, isso porque o interesse de sua validade e eficácia é de quem trouxe a prova, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil
. 2. Ausente a demonstração de que a assinatura aposta no documento é do autor-reconvindo, carece de materialidade a alegação de que o requerente é devedor da quantia cobrada na ação reconvencional, isso porque é o único elemento de convicção trazido aos autos. 3. Recurso do requerente provido. Prejudicado o apelo do réu.”
(TJDF, RAC n. 07045017820198070014, 8a Turma Cível, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 15.04.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESNECESSIDADE - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA DE DOCUMENTO PRODUZIDO PELO RÉU - ÔNUS DA PROVA DO RÉU - ART. 429, II, DO CPC. 1. Nos termos do art. 373 do NCPC, o ônus probatório, de regra, é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, do réu, quanto ao fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor. 2. Entretanto, em que pese a regra geral de distribuição do ônus da prova, nos casos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova já compete ao réu pela impossibilidade do autor fazer a prova negativa da causa da obrigação. Ademais,
nos termos do art. 429, II, do CPC, a prova da autenticidade da assinatura constante no contrato, quando impugnada pelo contratante, incumbe à parte que produziu o documento
, o que não requer a inversão do ônus da prova. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJMG, RAI n. 10000205106602001, 11a Câm. Cível, Rela. Desa. Shirley Fenzi Bertão, j. 28.10.2020 – negritei)

Desse modo, considerando que é ônus do agravante a comprovação da veracidade da assinatura constante no documento que apresentou, correta a determinação de custeio integral do honorário pericial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021